Tribunal: TJPA
Processo: 0804196-66.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804196-66.2021.8.14.0005

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: FRANCISCO GEDEGLAN CARVALHO LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
.
DANOS DECORRENTES DE SUPOSTA QUEDA EM BURACO NA VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL.
APELAÇÃO PROVIDA.

I-Caso Em Exame

1- Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE ALTAMIRA contra a
sentença condenou o Ente Municipal Apelante ao pagamento de
indenização no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em razão de acidente ocorrido enquanto trafegava pela Avenida via Oeste, Independente I, em frente ao Estádio Bandeirão, no Município de Altamira-PA, em razão da ausência de sinalização de que a via estava passando por reparos.

II-Questão em discussão

2- A questão reside em verificar
a existência do dever de indenizar, sob a alegação de ausência de provas do nexo causal entre o dano e
o alegado acidente do Apelado em via pública.

III-Razões de Decidir

3- N
a Responsabilidade Objetiva (T
eoria do risco administrativo)

o requisito subjetivo da culpa torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo,
sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos essenciais: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles (
artigo 37, §6º, da CF/88 e artigos 43, 186 e 927 do CC/02).

4-

O
s pedidos indenizatórios formulados pelo Apelado se originam no acidente motociclístico ocorrido em via pública, atribuído à ausência de sinalização dos buracos abertos em decorrência de obra pública pela municipalidade Apelante.

5-Contudo, constata-se que não há elementos comprobatórios da existência de referido acidente, pois, apesar de constar nos autos inúmeras fotos que comprovam a existência do dano ao Apelado, não há nada que, efetivamente, ligue os danos ao suposto acidente, pois não foram juntados laudo pericial, boletim de atendimento no local do sinistro ou mesmo fotos do autor no local do acidente. Não foram colhidos depoimento de testemunhas que tenham presenciado o ocorrido. Dessa forma, não há como se aferir que os danos sofridos pelo Apelado tenham se originado de acidente motociclístico na via apontada.

6-Registra-se que as fotos juntadas pelo Apelado foram tiradas em local diverso do local do acidente (Id 22970148). Não resta dúvida de que o Apelado sofreu dano, contudo, os elementos não são aptos a demonstrar, com efetividade, que esses danos decorram de acidente com sua moto ou mesmo que o alegado acidente tenha ocorrido na via apontada em que há obras sendo realizadas, ônus que competia ao autor da ação a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

7-Dessa forma, não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pelo Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorrem do mau estado de conservação da via pública municipal.

IV-Dispositivo

8-
Apelação conhecida e provida.

_______________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, §6º; CC/02, arts. 43, 186 e 927; CPC, 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807304-61.2022.8.14.0040, Rel. Rosileide Maria Da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, J. 11/12/2023
;
TJ-PA, Apelação cível 0023225-14.2007.8.14.0301, Rel. Ezilda Pastana Mutran, J. 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Rel. Celia Regina de Lima Pinheiro, J. 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

6ª Sessão Ordinária - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 de março 2026. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0804196-66.2021.8.14.0005
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra
FRANCISCO GEDEGLAN CARVALHO LIMA,
em razão de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira-PA, nos autos do Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

“(...)

Ocorre que, em relação aos danos materiais, que o autor alega ter sofrido, o qual perfaz o total de R$ 8.768,00 (oito mil setecentos e sessenta e oito reais), não foi apresentado nos autos prova do prejuízo sofrido, sendo que, à mingua de tal comprovação, descabida a pretensão indenizatória.

(...)

Apesar disso, os danos morais são inafastáveis, vez que, conforme imagens apresentadas pelo autor (ID 34430875), é inegável o dano sofrido.

(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos e EXTINGO o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA/PA a pagar ao requerente indenização a título de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da data da publicação da sentença. (...)”

O Município de Altamira interpôs Apelação, informando que o Apelado
alegou na inicial que no
dia 07 de agosto de 2021, conduzia seu veículo em via pública, uma motocicleta
MODELO BIZ 125
com
PLACA NSG 9084
, na Avenida via Oeste, Independente I, em frente ao Estádio Bandeirão, no Município de Altamira-PA, em trecho administrado pela ré, ora Apelante, quando se deparou com inúmeros buracos, abertos pela prefeitura a fim de promover reparos na via pública, sem que houvesse qualquer tipo de sinalização ou placas que indicasse que a avenida estava passando por reparos, pelo que se acidentou, fato que resultou em diversas lesões corporais, como escoriações e cortes e danificou seu veículo.

Insurge-se o Município contra a sentença, arguindo a inexistência de responsabilidade civil
objetiva do
apelante
, que
não há nos autos a comprovação do liame entre o dano e a suposta conduta omissiva da Administração Pública, inexistindo, portanto, prova do nexo causal, pelo que não cabe direito a indenização a título de danos morais.

Aduz que o ônus da prova pertence ao Autor, do qual não se desincumbiu. Alega a impossibilidade de condenação do Município em custas processuais e honorários advocatícios.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para a reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão reside em verificar
a existência do dever de indenizar sob a alegação de ausência de responsabilidade objetiva do Município Apelante por ausência de provas do nexo causal do dano com
o alegado acidente do Apelado em via pública.

A sentença condenou o Ente Municipal Apelante ao pagamento de
indenização no valor de
R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais em razão de acidente ocorrido enquanto trafegava pela Avenida via Oeste, Independente I, em frente ao Estádio Bandeirão, no Município de Altamira-PA, em razão da ausência de sinalização de que a via estava passando por reparos.

Acerca da Responsabilidade Objetiva, o artigo 37, §6º, da CF/88 e, artigos 43, 186 e 927 do CC/02, dispõem, respectivamente:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º
As pessoas jurídicas de direito público
e as de direito privado prestadoras de serviços públicos
responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o

direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
. (grifo nosso).

Art. 43.
As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros
, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo. (grifo nosso).

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
. (grifo nosso).

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Denota-se, que a condenação dos Entes Estatais e dos prestadores de serviços públicos deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta, o dano e o nexo causal entre eles.

Dos autos,
observa-se que os pedidos indenizatórios formulados pelo Apelado se originam no acidente motociclístico ocorrido em via pública, atribuído à ausência de sinalização dos buracos abertos em decorrência de obra pública pela municipalidade Apelante.

Contudo, constata-se que não há elementos comprobatórios da existência de referido acidente, pois, apesar de constar nos autos inúmeras fotos que comprovam a existência do dano ao Apelado, não há nada que efetivamente ligue os danos ao suposto acidente, pois não foram juntados laudo pericial, boletim de atendimento no local do sinistro ou mesmo fotos do autor no local do sinistro. Não foram colhidos depoimento de testemunhas que tenham presenciado o ocorrido.

Dessa forma que não há como se aferir que os danos sofridos pelo Apelado tenham se originado de acidente motociclístico na via apontada.

Registra-se que as fotos juntadas pelo Apelado foram tiradas em local diverso do local do acidente (Id 22970148). Não resta dúvidas de que o Apelado sofreu dano, contudo, os elementos não são aptos a demonstrar, com efetividade, que esses danos decorram de acidente com sua moto ou mesmo que o alegado acidente tenha ocorrido na via apontada em que há obras sendo realizadas, ônus que competia ao autor da ação a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC.

Não se pode olvidar que o
vídeo da reportagem, acostado aos autos no Id 22970168, demonstra haver obras de recapeamento do logradouro apontado pelo Apelado em sua inicial. Contudo, referida reportagem limita-se a narrar a afirmação trazida pelo autor, tendo a própria repórter afirmado no vídeo (1 minuto e 46 segundos) a expressão
“segundo ele”
, não trazendo o testemunho de qualquer pessoa que tenha presenciado o alegado sinistro ou que o tenha socorrido.

O Magistrado de origem intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (Id nº 22970170 - Pág. 1), sem que tenha havido qualquer manifestação tempestiva do Apelante, que indicou as testemunhas cerca de um ano e meio após sua intimação (Id nº 22970175 - Pág. 1).

Com efeito, observa-se que apenas as fotos do Apelante e a reportagem noticiando a obra na via pública, não são elementos aptos a comprovar os fatos alegados na petição inicial, uma vez que não possuem qualquer relação direta com o acidente alegado.

É cediço que os Entes Públicos são
obrigados a manter e conservar a segurança das vias e praças públicas, no entanto,
as provas carreadas aos autos não são suficientes para demonstrar que se trata de ato omissivo ou comisso atribuído ao demandado.

Dessa forma, não há comprovação do nexo causal entre a conduta alegada e o dano vivenciado pelo Apelante, não havendo como afirmar que as lesões sofridas decorrem do mau estado de conservação da via pública municipal.

Assim, não tendo a Recorrente se desincumbido
do ônus
de comprovar
o fato constitutivo de seu direito - artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois, deixou de produzir provas que seriam essenciais ao deslinde do caso, a exemplo da prova testemunhal (populares que a socorreram ou funcionários do SAMU que teriam lhe encaminhado ao Hospital), não resta demonstrado o preenchimento do
s requisitos necessários para a Responsabilidade Objetiva (conduta dos Réus e nexo causal com os danos alegados) e, consequentemente, não há que se falar em dever de indenizar.

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ÍLICITO, REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO DECORRENTE DE BURACO EM VIA PÚBLICA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DA PROVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO ESTATAL E O DANO OCORRIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS PROVIDO. REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA INVERTIDO. RECURSO DE MARCELO LIMA DOS SANTOS PREJUDICADO.

1. A controvérsia dos autos versa sobre a responsabilidade do Município de Parauapebas pelos danos causados ao autor em decorrência de acidente automobilístico atribuído a buraco em via pública sob sua responsabilidade;

2. Nos casos de acidentes em vias públicas decorrentes de buracos, a responsabilidade do ente estatal é objetiva, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, com fulcro no disposto do artigo 37, §6º, da Constituição Federal;

3.
A responsabilidade civil objetiva dispensa a comprovação de culpa do agente público, bastando a demonstração do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade entre eles.

4. O Boletim de Ocorrência, produzido unilateralmente não possui fé pública para comprovar a dinâmica do acidente, sendo insuficiente como prova exclusiva. A ausência de elementos que vinculem as fotografias ao local do acidente, aliada à falta de registros visuais do veículo danificado e à ausência de provas testemunhais, fragiliza a evidência apresentada pela parte autora.

5. O ônus da prova incumbe ao autor, que não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, a omissão do Poder Público na conservação da via e a existência de nexo de causalidade entre essa omissão e o dano sofrido
.

6. Diante da improcedência da pretensão autoral, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, suspensa, contudo, sua exigibilidade. 7. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Parauapebas provido. Recurso de apelação cível interposto por Marcelo Lima Dos Santos declarado prejudicado.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807304-61.2022.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAS. CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. QUEDA EM BUEIRO PÚBLICO ABERTO. LESÃO CORPORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.É pacífico o entendimento jurisprudencial de que para a configuração do ilícito civil e do dever de reparar, é necessária a presença concomitante de todos os pressupostos essenciais à responsabilização civil – o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade –, competindo ao autor comprovar de modo inequívoco o preenchimento de todos eles. 2.Torna-se desnecessária a discussão sobre a modalidade da responsabilidade civil da administração pública, pois ainda que no seu grau mais elevado, quer seja a imputação objetiva, requer-se a comprovação do NEXO CAUSAL, que não se confunde com a culpa, essa sim, desnecessária.
3.Em que pese a perícia realizada pelo IML cujo laudo emitido atesta que o recorrido sofreu lesões corporais, e ainda a ficha de atendimento individual realizada por agentes da prefeitura de Belém atestando procedimento de imobilização na perna direita, não há nenhuma prova de que tais lesões foram ocasionadas pela queda no bueiro
. 4.Logo, não se desincumbindo a parte autora do ônus que lhe impõe o art. 373, I, do CPC, de produzir prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, impossível o acolhimento de sua pretensão, diante da não comprovação do ato ilícito a ensejar o nexo causal, fazendo-se necessária a reforma da sentença recorrida. 5. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0023225-14.2007.8.14.0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 03/08/2020, 1ª Turma de Direito Público – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA EM BUEIRO ABERTO EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A CONDUTA OMISSIVA. NÃO DEMONSTRADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. O juízo de 1º grau julgou procedente a demanda condenando o município ao pagamento de indenização por danos morais, arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e danos materiais no importe de R$ 899,98 (oitocentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos). Honorários advocatícios a serem definidos em liquidação do julgado, nos termos do Art. 85, § 4º, inciso II do CPC/2015; 2. Tratando-se de responsabilidade estatal, seja ela objetiva ou subjetiva, o nexo de causalidade deve ser demonstrado em ambas as modalidades;
3. As provas dos autos dão conta de que o autor sofreu lesões corporais e de que na via pública havia um bueiro descoberto. Contudo, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a omissão municipal
; 4. Nenhuma testemunha foi ouvida a fim de dar o seu testemunho de ter presenciado o fato. O motorista que teria ajudado o autor, sequer teve o nome lembrado por ele; 5. O autor não comprovou o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, carecendo de substrato probatório a ensejar a manutenção da condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais; 6. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, o autor/apelado, deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC; 7. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para, reformando a sentença, julgar improcedente a demanda. Em razão da inversão do ônus sucumbencial, condeno o autor/apelado em honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tudo nos termos da fundamentação.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00196157720038140301 2008411, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 01/07/2019, 1ª Turma de Direito Público – grifei)

Portanto, a reforma da sentença de procedência da ação indenizatória é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Cível
, para julgar improcedente o pedido do Autor por ausência de comprovação do nexo causal, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA).

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026